Tribunal: TCU
Processo: 022.150/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11362/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, §2o; 16, inciso II; 18; 23, inciso II; e 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 202, §4o, e 218 do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalva as contas da Prefeitura Municipal de Astorga-PR, dando-lhe quitação; e em dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura e à responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.150/2016-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Astorga - PR (75.743.377/0001-30) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Astorga - PR 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.